Tribunal: TJMT
Processo: 0018805-28.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018805-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALICE REGINA DE ALMEIDA - CPF: 998.171.281-72 (VÍTIMA), BRUNO APARECIDO SANTANA - CPF: 735.325.251-00 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 706.259.041-09 (APELANTE), MARLAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.155.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DOS RÉUS –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO 1º APELANTE –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – P
ALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DE AMBOS OS RÉUS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PLEITO COMUM DE RETIFICAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS COM BASE EM ARGUMENTOS PARCIALMENTE INIDÔNEOS – PENAS REAJUSTADAS –
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– PERTINÊNCIA – ADMISSÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO POR AMBOS OS APELANTES EM JUÍZO – CONFISSÕES RELEVANTES –
4. PLEITO COMUM DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – INFORMAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO –
5
.
ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL PARA UM DOS RÉUS E DA COMPENSAÇÃO PARCIAL PARA O SEGUNDO [MULTIRREINCIDENTE] –
6
.
SOLICITADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– INVIABILIDADE – PENAS SUPERIORES A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É incabível cogitar a absolvição do primeiro apelante, pleiteada com fundamento na tese de negativa de autoria, na hipótese em que o seu envolvimento no crime de roubo se apresenta comprovada acima de qualquer dúvida, a partir da palavra firme e coerente da ofendida e da confissão de ambos os réus em juízo.

2. Verificando-se que parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram negativadas com lastro em argumentos inidôneos, é escorreito o reajuste das sanções basilares dos apelantes pelo crime de roubo, porém, não para o patamar mínimo, diante da existência de vetores judiciais desfavoráveis remanescentes, corretamente depreciados.

3. Se a confissão do réu corrobora o acervo probatório e contribui para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador acerca dos fatos narrados na peça acusatória, não há como considerá-la irrelevante, devendo, pois, ser reconhecida a respectiva atenuante na segunda fase do cálculo penal.

4. Nos termos d
o
Enunciado Orientativo n.º 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5.
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida escorreita, porquanto ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. No entanto, em caso de múltipla reincidência, a agravante assume caráter preponderante, devendo prevalecer, porém, com força de atuação reduzida, o que significa uma compensação parcial entre ambas.

6. Tratando-se de réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, condenados a penas superiores a 07 (sete) anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado é medida acertada, nos termos do art.
33, §2º, alíneas ‘
a
’ e ‘
b
’,
a

contrario sensu
, e §3º, do Código Penal.

7. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

BRUNO APARECIDO SANTANA

ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
BRUNO APARECIDO SANTANA
e
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 18805-28.2019.811.0042 – código 576115, na qual ambos foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, sendo-lhes imposta a idêntica
pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais vistas no ID 36906965, o réu
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
almeja a reforma da sentença a fim de ser
absolvido
com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, pois alega que apenas deu carona ao corréu, sem ter ciência da intenção criminosa daquele, de modo que
inexistia o liame subjetivo
entre ambos para a prática da conduta. Secundariamente, postula o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal, o
afastamento da
agravante
da reincidência e a
alteração do regime
de cumprimento da pena, para o
inicial aberto
.

O codenunciado
BRUNO APARECIDO SANTANA
,

a seu turno, servindo-se das razões de ID 36906983 e ID 36906984, pleiteia a
retificação da pena-base
para o patamar mínimo, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram avaliadas indevidamente pelo magistrado singular. Outrossim, pugna pelo
reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea e pela
exclusão da agravante
da reincidência, ante à ausência de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação anterior. N’outra vertente, objetiva ao menos a
compensação integral
entre a atenuante e a agravante supramencionadas, por serem igualmente preponderantes. Prequestiona, por fim, o art. 59, o art. 65, inc. III, alínea ‘d’, e o art. 67, todos do Código Penal, para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Nas contrarrazões respectivas, encontradiças no ID 36906972 e no ID 36906985, o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede o desprovimento dos apelos.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça adotou
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais e opinou no parecer de ID 40112456 pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que têm interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para o alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos interpostos por
Bruno Aparecido Santana
e
Roberto Pereira Costa Júnior
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 06 de maio de 2019, por volta das 07h20min, na Rua Oito de Abril, próximo ao ponto de ônibus, no bairro Jardim Tropical, nesta Capital, os ora apelantes
BRUNO APARECIDO SANTANA
e
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
,

agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça
, com simulação do emprego de arma de fogo,
subtraíram
da vítima
Alice Regina de Almeida
uma pasta preta contendo documentos pessoais, um óculos de grau e uma pequena quantia em dinheiro.

Contextualizando a acusação, aduz o Ministério Público que a vítima caminhava em direção ao ponto de ônibus quando o veículo Fiat Uno, cor preta, placas JZS-0625, conduzido por um dos acusados,

aproximou-se e dele desceu o segundo agente, o qual anunciou o assalto simulando o porte de uma arma de fogo. Enquanto isso, o condutor permaneceu no interior do automóvel, em prontidão para assegurar a fuga da dupla.

Sucedeu que em diligências realizadas logo após o fato a Polícia Militar localizou os suspeitos em posse do aludido veículo, na cidade de Várzea Grande/MT, e em conversa durante a abordagem os indivíduos confessaram a prática do ilícito aos agentes policiais, contudo, retrataram-se posteriormente na Delegacia de Polícia.

Na sequência, a vítima reconheceu ambos os sujeitos como autores do delito e a proprietária do veículo utilizado na execução do crime foi localizada, tendo essa confirmado que, na data e horário do fato, o automóvel estava em posse de seu genro, o flagrado
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses ventiladas nos apelos.

I.
Pleito absolutório formulado em prol de
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR:

Consoante relatado, o denunciado
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
roga precipuamente pela sua absolvição, pois discorre que apenas dava carona ao corréu
Bruno Aparecido Santana
no momento do crime, sem ter conhecimento da intenção criminosa daquele.

Nada obstante o esforço empreendido pela Defesa, dessume-se da análise do feito que
a tese absolutória

não encontra arrimo nos elementos probantes coligidos.

O próprio apelante
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
,

ao ser interrogado em juízo,
confessou ter praticado o delito
em coautoria com o corréu
Bruno Aparecido Santana
,

explicando, nesse diapasão, que agiram por impulso após a ingestão exagerada de bebida alcoólica na noite anterior, uma vez que avistaram a vítima sozinha em via pública e, inopinadamente, decidiram abordá-la. Na oportunidade, o réu admitiu que utilizou o veículo da sua sogra na execução do crime, bem como apontou o corréu como o responsável por descer do carro e abordar a vítima, simulando o emprego de uma arma de fogo, enquanto o interrogado permanecia de prontidão na função de condutor do automóvel [ID 36906987].

Nos mesmos moldes, o corréu
Bruno Aparecido Santana
também confessou a autoria delitiva perante a autoridade judiciária singular, e assim como o seu comparsa, enunciou que cometeram o crime fortuitamente, utilizando-se do veículo da sogra de
ROBERTO
[ID 36906987].

Outrossim, em detalhado depoimento judicial, a vítima

Alice Regina de Almeida

esclareceu que na data do fato caminhava em direção ao ponto de ônibus, por volta das 7h da manhã, quando um veículo Fiat Uno de cor preta se aproximou, com dois indivíduos em seu interior, e na sequência aquele que estava no banco do passageiro desceu do carro e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos seus pertences.

Segundo a ofendida, os agentes subtraíram uma bolsa com seus documentos pessoais, óculos e outros objetos, e uma pasta com todo o seu material de pesquisa do doutorado em Física, o que lhe causou enorme prejuízo na atividade acadêmica, visto que nada foi recuperado. Entretanto, uma moradora da região visualizou a dinâmica criminosa e anotou a placa do veículo, repassando o referido dado à vítima assim que os indivíduos se evadiram.

Com isso, a ofendida acionou a Polícia Militar e informou a placa do veículo utilizado na ação delitiva, e a par desse elemento, os policiais rapidamente localizaram a proprietária do automóvel, sogra de
ROBERTO
, e em seguida efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos, que foram encontrados juntos, ainda em posse do veículo Fiat Uno.

Por fim, a ofendida asseverou que pôde reconhecer
Bruno Aparecido Santana
na Delegacia de Polícia,

com absoluta certeza, como sendo o indivíduo que desceu do veículo e anunciou o assalto. Quanto à
ROBERTO
, explicou que não viu seu rosto durante a ação criminosa, uma vez que ele não desceu do automóvel, porém, pôde ver que o motorista era um homem alto e negro, características apresentadas pelo ora apelante.

N’outro norte, a informante
Silvania Aparecida Correa de Moraes Santo
,

sogra de
ROBERTO
,

confirmou que na data do fato seu genro saiu cedo de casa com seu veículo, dizendo que iria “fazer um serviço”. Empós, por volta das 10h da manhã, um policial chegou em sua residência noticiando que o veículo havia sido utilizado em um roubo. A respeito dos fatos, a informante relatou que
ROBERTO
não confessou a prática da infração aos seus familiares, porém, ressaltou que no passado ele já havia se envolvido em outro crime patrimonial com o corréu
BRUNO
, o qual é conhecido do bairro onde moram [ID 36906987].

No contexto apresentado, a pretensão absolutória avulta-se manifestamente improcedente, pois, a responsabilidade de
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
pelo crime de roubo em apuração, em
comunhão de esforços
,
divisão de tarefas
e
unidade de desígnios
com o corréu
Bruno Aparecido Santana
,

ressai incontroversa a partir da palavra firme e coerente da vítima e da admissão de culpa pelos próprios acusados.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos delitos de natureza patrimonial, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Dessarte, à vista do acervo probatório reunido,
é inarredável concluir que
a autoria delitiva se apresenta comprovada acima de qualquer dúvida e, portanto,
de rigor a

manutenção do édito condenatório
em desfavor de
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
pelo delito capitulado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal.

II.
PLEITO COMUM de retificação das penas básicas:

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base de ambos os apelantes no surpreendente patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, devido à avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relacionadas à
culpabilidade
,
antecedentes
e
personalidade
do agente, bem como às
circunstâncias
e
consequências
do crime [ID 36906956].

Entretanto, cotejando os argumentos vertidos pelo d. juízo singular para justificar a depreciação dos vetores judiciais supramencionados, denota-se que parte deles não são idôneos para esta finalidade.

A começar pela
CULPABILIDADE

dos réus, observa-se que a referida circunstância foi negativada com base na suposta
premeditação
do delito, todavia, conquanto a premeditação
seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim,
ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade (
ex vi

Enunciado Orientativo n.
º
49, TCCR/TJMT),
o reconhecimento dessa circunstância exige a reunião de elementos objetivos que comprovem sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese,
não se vislumbra no bojo do caderno processual qualquer elemento efetivamente capaz de revelar o suposto planejamento da infração. Ao revés disso, ambos os increpados relataram em suas confissões que o delito foi cometido de inopino, ao se depararem com a vítima caminhando sozinha em local ermo, sendo certo, ademais, que os meliantes sequer a conheciam antes de se defrontarem com a jovem naquela fatídica manhã.

Deste modo, inexistindo circunstâncias realmente indicativas de que o delito foi previamente engendrado, faz-se imperativo o
afastamento
do desvalor conferido ao referido vetor judicial.

Tal-qualmente, com relação à
PERSONALIDADE

dos apelantes, constata-se que a referida circunstância fora desabonada com supedâneo nos
antecedentes criminais
dos increpados, os quais, na intelecção do d. juízo singular, demonstram que os agentes possuem
personalidade voltada para o crime
e fazem dele
um meio de vida
.

No entanto, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o referido raciocínio é inválido e não merece prevalecer, visto que, no julgamento do
EARESP n.º 1.311.636/MS
, a Terceira Seção daquela Corte Superior assentou o entendimento de que
condenações criminais pretéritas, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência,
só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes
, sendo vedado, desse modo, a utilização destas para a depreciação da
personalidade
ou da
conduta social
do agente.

Na oportunidade, o eminente Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA destacou que
“
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.”

Para mais, o Exmo. Ministro pontuou que a circunstância judicial dos
antecedentes
é especificamente destinada para a análise da biografia criminal do indivíduo, logo, havendo múltiplas condenações definitivas, pode o magistrado valorar de forma mais enfática o referido vetor, o que, por si só, evidencia a impropriedade e a desnecessidade de se valer da negativação da
personalidade
e da
conduta social
nessas hipóteses [STJ – EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019.]

Desse modo, alinhado ao entendimento fixado pelo Tribunal da Cidadania, julgo
inidônea
a avaliação desfavorável da
personalidade
dos apelantes no caso vertente, porquanto embasada unicamente em seus registros criminais anteriores.

Por outro lado, nessa mesma ordem de ideias, deve ser
preservada
a carga pejorativa atribuída aos
ANTECEDENTES
dos réus, porquanto ambos apresentam condenação definitiva anterior, prolatada nos autos da ação penal n.º 16275-90.2015.811.0042 – cód. 411509,
pela prática conjunta do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

Lado outro, no que concerne às
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, observa-se que o referido móvel fora desabonado em razão do crime ter sido cometido
em plena luz do dia
, contra vítima mulher, enquanto
Bruno Aparecido Santana
estava submetido a monitoramento eletrônico mediante tornozeleira e em oportunidade na qual
Roberto Pereira Costa Júnior
deixou de levar seu sogro para fazer hemodiálise.

Nesse ponto, percebo que o horário no qual o delito foi perpetrado, o fato de se tratar de vítima do sexo feminino ou, ainda, a peculiaridade de
Roberto Pereira Costa Junior
ter deixado de levar seu sogro para a hemodiálise naquele dia,
por si sós
, não são capazes de agregar maior reprovabilidade à conduta
in concreto
,

porquanto não representam fatores de exacerbada gravidade.

Ao mesmo tempo, porém, entendo que o fato de o réu
Bruno Aparecido Santana
ter cometido o ilícito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, submetido a monitoramento eletrônico e incluído, ainda, em programa de ressocialização da Fundação Nova Chance, demonstra a sua recalcitrância na prática delitiva, grande ousadia e profundo desrespeito com as instituições públicas e a legislação vigente, evidenciando, pois, a maior gravidade da sua conduta e autorizando o recrudescimento da pena no caso concreto. (
Neste mesmo sentido, em caso semelhante:
STJ, AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Desse modo, a avaliação pejorativa das
circunstâncias
do delito deve ser
mantida
em relação a
BRUNO
,

porém, deve ser

afastada
relativamente a
ROBERTO
,

uma vez que o único dado concreto apto a justificar sua depreciação traduz-se em circunstância de caráter pessoal e incomunicável, referente ao primeiro apelante.

Por derradeiro, no que tange às
CONSEQUÊNCIAS

do crime, denota-se que a negativação do referido móvel judicial foi justificada no
trauma psicológico
sofrido pela vítima em decorrência da infração e, com efeito, n
a audiência de instrução em que foi ouvida,
a ofendida
Alice Regina de Almeida
mostrou-se visivelmente abalada ao discorrer que precisou de tratamento médico e de medicamentos para dormir, para lidar com os reflexos da traumática experiência. Além disso, enunciou que se viu obrigada a mudar-se de residência, uma vez que as publicações do Poder Judiciário expuseram seu endereço e, com isso, teve medo de ser localizada pelos réus, visto que a esposa de um deles (Roberto) mandou-lhe mensagens no aplicativo
WhatsApp
, defendendo a inocência do marido.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O trauma psicológico sofrido pela vítima pode ser considerado para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1407255/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019) – destaquei.

Nessa vereda, pertinente a
manutenção
da avaliação desfavorável das
consequências
do crime em relação a ambos os agentes, à medida que o especial abalo psicológico sofrido pela vítima, constatado na hipótese, constitui elemento apto a respaldá-la.

Com essas considerações,
extirpo
a carga pejorativa atribuída à
culpabilidade
, à
personalidade
e às
circunstâncias
do delito com relação ao réu
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
,

mantendo-se, contudo, a negativação dos seus
antecedentes
e das
consequências
do crime. Por consequência,
reajusto a pena-base
deste apelante para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, aplicando o acréscimo equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo, para cada vetor desfavorável.

Seguindo este mesmo critério,
extirpo
a avaliação desfavorável da
culpabilidade
e da
personalidade
do réu
BRUNO APARECIDO SANTANA
,

preservando, todavia, a negativação dos
antecedentes
, das
consequências
e das
circunstâncias
do crime, de modo que sua
pena inicial fica reajustada
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

III.
Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão em favor de
BRUNO APARECIDO SANTANA:

Neste ponto, extrai-se do caderno processual que
ambos os apelantes confessaram a prática da infração penal
em seus interrogatórios judiciais, entretanto, tal circunstância não foi sopesada na fase de individualização das penas, pois, o magistrado singular convenceu-se de que a autoria restou comprovada por outros elementos, a ponto de as admissões de culpa não serem relevantes para o desfecho condenatório.

Não obstante, ao contrário do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo que na hipótese em apreço as confissões dos réus não podem ser consideradas desimportantes, à medida que, sem dúvida, corroboram o acervo probatório e contribuem para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à procedência dos fatos narrados na exordial acusatória, não por outra razão, as admissões de culpa foram utilizadas no bojo desse voto durante a análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
ROBERTO
, em reforço à palavra da vítima acerca da dinâmica delitiva.

E como cediço, a at
enuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada perante a autoridade,
seja ela policial, seja a judiciária
. O instituto é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial dos fatos e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe pena atenuada por reconhecer e admitir que infringiu o ordenamento jurídico, contribuindo para a resolução célere do processo sob julgamento.

Sob essa perspectiva, havendo a confissão espontânea pelo agente, seja ela parcial, qualificada ou retratada em juízo, a respectiva atenuante deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, sempre que a admissão de culpa for utilizada como fundamento para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou o verbete de
Súmula 545
,

assentando,
in verbis
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Portanto, reputo imperioso o
reconhecimento

da atenuante da confissão
espontânea na hipótese, razão pela qual acolho o petitório formulado pela defesa de
Bruno Aparecido Santana
neste tocante e,
de ofício
, com supedâneo no art. 580 do CPP, estendo seus efeitos ao corréu
Roberto Pereira Costa Júnior.

IV.
PLEITO COMUM de exclusão da agravante da reincidência:

Sob outro enfoque, os apelantes postulam o afastamento da reincidência, pois, nesse desiderato, a defesa de
Bruno Aparecido Santana
argumenta que a prova da nominada agravante se faz com a juntada de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação anterior, não bastando a mera consulta aos sistemas institucionais.

Malgrado o inconformismo, prevalece nesse Egrégio Sodalício o entendimento firmado no
Enunciado Orientativo n.º 18

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Na hipótese, a reincidência dos apelantes é demonstrada pelas Folhas de Antecedentes Criminais anexadas no ID 36906485, porquanto os referidos documentos, complementados por informações disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico deste e. Sodalício e nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, evidenciam que na data do fato em apuração [06/05/2019], o réu
Roberto Pereira Costa Júnior
já ostentava uma condenação definitiva por delito patrimonial anterior,
diversa daquela considerada na 1ª fase da dosimetria
, prolatada nos autos da ação penal n.º 18734-70.2012.811.0042 – cód. 48941, com trânsito em julgado em
04/02/2014
.

Da mesma forma, o corréu
Bruno Aparecido Santana
possuía em seu desfavor,

além da condenação caracterizadora dos maus antecedentes
,
ao menos outros dois vereditos condenatórios
, proferidos na ação penal n.º 7066-29.2017.811.0042 – cód. 467194, pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em
20/06/2017
; e na ação penal n.º 6300-78.2014.811.0042 – cód. 366392, pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em
29/08/2014
.

Dessa feita, encontra-se comprovada à saciedade a reincidência de ambos os apelantes, motivo pelo qual é
inviável
cogitar o decote dessa agravante.

IV.
Pedido de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência:

N’outra perspectiva, a defesa de
Bruno Aparecido Santana
objetiva a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a reincidência, sob o argumento de que ambas são igualmente preponderantes, nos moldes do art. 67 do Código Penal.

Com efeito, via de regra, é adequada a compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes de valor idêntico, como é o caso da confissão e da reincidência. No entanto, nos moldes
da jurisprudência do c. STJ, o aludido juízo de equivalência é inviável quando se trata de indivíduo
multirreincidente
, pois, nessa conjuntura, a reincidência assume
caráter preponderante
e prevalece em face da confissão, ainda que com força de atuação reduzida, o que, na prática, representa uma
compensação parcial
entre ambas.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI DO CRIME. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA RECIDIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[...] 7. Writ não conhecido.”
(STJ, HC 536.359/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) – destaquei.

In casu
, conforme explicitado no tópico anterior, o apelante
BRUNO APARECIDO SANTANA
possuía, ao tempo da sentença,
ao menos outros dois éditos condenatórios
caracterizadores da reincidência [cód. 467194 e cód. 366392], distintos daquele utilizado na primeira fase como mau antecedente [cód. 411509].

Portanto, é certo que a multirreincidência do apelante configura empecilho à pretendida compensação integral, porém, não impede a
compensação parcial
, com predomínio da reincidência, com força de atuação reduzida.

Deste modo, partindo da sanção básica fixada neste voto, aplico à pena de
BRUNO APARECIDO SANTANA
o acréscimo equivalente a 1/12 (um doze avos) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de roubo, o que representa
metade
do agravamento que seria materializado caso não houvesse a atenuante da confissão, alcançando, assim a
pena intermediária
de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Por outro lado, com relação ao apelante
Roberto Pereira Costa Júnior
,

conquanto não haja pedido expresso da defesa técnica nesse sentido, por força do reconhecimento da atenuante da confissão nesta instância revisora, impõe-se a
compensação integral
entre esta e a agravante da reincidência, uma vez que, diferentemente do que se verifica com o corréu, a reincidência de
Roberto
está lastreada em
um título condenatório singular,
à medida que a única condenação remanescente fora utilizada como fator de recrudescimento da pena-base (mau antecedente) e, nesse caso, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
não há óbice à compensação integral
(STJ, AgRg no HC 564.212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Sendo assim, a
pena intermediária
de
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
permanece inalterada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

- Da materialização das novas reprimendas:

Enfim, tendo em vista os reajustes operados na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico, e sem olvidar da incidência da
causa especial de aumento
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, relacionada ao concurso de agentes, na fração aumentativa de 1/3 (um terço), redimensiono a sanção final de
BRUNO APARECIDO SANTANA
para

09 (nove) anos de reclusão
, e a de
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
para

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em tempo, conquanto se verifique que o d. magistrado singular incorreu em equívoco ao
não aplicar

pena de multa
aos condenados, em inobservância ao disposto no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, deixo de fixá-la por se tratar de recurso exclusivo das defesas, em vassalagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por derradeiro, a despeito da modificação operada no
quantum
das penas finais, mantenho inalterado o regime inicial
FECHADO
para ambos os condenados, com fulcro no
art.
33, §2º, alíneas ‘
a
’ e ‘
b
’,
a

contrario sensu
, e §3º, do Código Penal
, por se tratarem de agentes reincidentes e portadores de maus antecedentes.

Do Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, a Defesa do apelante
BRUNO APARECIDO SANTANA
prequestiona o artigo 59, o artigo 65, inc. III, alínea ‘d’, e o artigo 67, todos do Código Penal, para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
BRUNO APARECIDO SANTANA
e
ROBERTO PEREIRA COSTA JÚNIOR
,

a fim de reformar em parte a r. sentença proferida na Ação Penal n.º

18805-28.2019.811.0042 – código 576115,
apenas para retificar a primeira e a segunda etapas da dosimetria penal, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
sanção final
de
BRUNO
para
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

e a de
ROBERTO
para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020